Tribunal: TJBA
Processo: 8083960-88.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8083960-88.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: ELANE DE JESUS SODRE

Advogado(s)
:
ERICA DE SANTANA OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REQUERIMENTO DE DEPOIMENTO PESSOAL DA PARTE E OITIVA DE TESTEMUNHAS. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO.
CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE PENSÃO POR MORTE. SUPOSTA UNIÃO ESTÁVEL SUPERVENIENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8083960-88.2023.8.05.0001
, tendo como Apelante o
MUNICIPIO DE SALVADOR
e como Apelada
ELANE DE JESUS SODRE
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao apelo
, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator